Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702777-71.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH MARRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIZABETH MARRA DOS SANTOS contra decisão proferida no processo de no 0740703-43.2022.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela executada. Em seu recurso, a agravante sustenta que a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos e que, exercendo a função de professora da rede pública e auferindo rendimentos modestos, não dispõe de condições de custear as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo ao seu sustento. É relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. No caso, a agravante verifico que a documentação trazida aos autos comprova a atual hipossuficiência financeira da agravante. Os contracheques apresentados nos ID 66301196 e 66301197 indicam que sua renda mensal líquida atual gira em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante inferior a 5 salários-mínimos, parâmetro constante da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotado para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Todavia, conquanto comprovada a alegada hipossuficiência econômica da agravante, a sua atual situação financeira não retira a liquidez do título judicial apresentado nos autos do cumprimento de sentença e, portanto, não lhe permite deixar de cumprir a obrigação judicialmente fixada. Ademais a concessão da gratuidade de justiça neste momento processual não tem o condão de retroagir a fim de causar a suspensão do direito de cobrança dos honorários já fixados, já que o benefício opera efeitos prospectivos. Portanto, comprovada a hipossuficiência da parte recorrente, concedo-lhe os benefícios da gratuidade de justiça com efeitos ex nunc, sem determinar a suspensão da cobrança da obrigação imposta. Intime-se a recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator